Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 127176932 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença manejado por M. C. G. D. M., representada por J. G. D. M., em seu desfavor (autos n. 0707118-45.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante com os seguintes fundamentos: 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença apresentado por M. C. G. D. M. em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A pelo qual se busca a execução provisório de astreintes fixados na fase de conhecimento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Intimada, a parte executada realizou o depósito da integralidade do valor a título de garantia do juízo (ID. 121036810). 3. O exequente alegou que o depósito foi realizado após o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação e, por isso, pleiteou a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1° do CPC, resultando num valor remanescente de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD. 4. O pedido do autor foi deferido pelo juízo com bloqueio integral, condicionando, contudo, o levantamento a prestação de caução idônea (ID. 121255022). 5. O credor se insurgiu contra a decisão do juízo alegando que os custos de tratamento da infante são altos e, por isso, pede a dispensa da exigência de caução ou a possibilidade de levantamento, ainda que menor, do valor das astreintes (ID. 122670508). 6. Nesse ínterim, o BRADESCO SAUDE S/A apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença em que defende: 6.1 Ausência de descumprimento da decisão liminar que fixou a multa diária; 6.2 Impossibilidade de imposição de multa sobre obrigação de pagar; 6.3 A desproporcionalidade da multa na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser reduzida sob pena de causar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6.4 Por fim, pugna pelo acolhimento da impugnação com a finalidade de afastar a exigibilidade das astreintes ou a sua minoração (ID. 122992642). 7. Instada, a parte exequente alegou a intempestividade da impugnação. 8. Eis o relatório. Passo a decidir. 9. Inicialmente, não há que se falar em intempestividade da impugnação, isso porque, o prazo de 15 dias úteis para oferecimento de impugnação apenas se inicia após o prazo para o pagamento da dívida que também é de 15 dias úteis, conforme dicção do art. 520, §1° c/c 525, ambos do CPC. 9.1 No caso, o sistema registrou ciência do executado em 14/03/2022 (segunda-feira), iniciando-se o prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário no dia seguinte, ou seja, 15/03/2022, encerrando-se este em 04/04/2022 (segunda-feira). Automaticamente, no dia seguinte 04/05/2022 se iniciou o prazo de 15 dias úteis para a apresentação de impugnação, tendo este findado apenas em 29/04/2022 (sexta-feira), considerando o feriado da semana santa. Dessa forma, como a impugnação foi apresentada no dia antecessor ao término (28/04/2022), é regularmente tempestiva. 9.2 Com relação ao pedido da exequente para ter nova oportunidade de se manifestar quanto ao mérito da impugnação caso não seja reconhecida a intempestividade, este deve ser negado, já que pelo princípio da eventualidade, aplicado por analogia, cabe a parte impugnada deduzir toda a matéria de defesa em única peça processual, sob pena de preclusão consumativa. 10. No mérito, melhor sorte não assiste ao impugnante. É que o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência foi amplamente debatida na fase de conhecimento, com o reconhecimento da recalcitrância diante dos sucessivos reembolsos apenas parciais dos tratamentos, quando a ordem judicial era no sentido de que os reembolsos se dessem de forma integral. Tanto é verdade que a multa precisou ser majorada em momento posterior à prolação da sentença com o intento de compeli-la ao cumprimento do comando judicial. 11. Ademais, não há que se falar em impossibilidade de imposição de multa sobre obrigação de pagar, pois a bem da verdade, a obrigação principal é de fazer, no sentido de promover reembolsos. A mera mensuração econômica é decorrência lógica da obrigação, mas não a principal. 12. No que toca ao valor arbitrado, deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 12.1 A multa foi inicialmente arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada recusa ou reembolso parcial efetuado, vindo posteriormente a ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os mesmos critérios, posto que no curso da ação foi constatado o descumprimento às ordens judiciais, mesmo tendo sido a requerida intimada pessoalmente para tanto. 12.2 O valor apenas alcançou a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato imputado, tão somente, ao executado, que no decorrer de mais de um ano criou obstáculos para o ressarcimento integral dos valores gastos com o tratamento da menor. 12.3 Por tais premissas, não vislumbro excesso no valor arbitrado, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, impondo-se, assim, a manutenção da penalidade. 13. No que tange ao pedido da exequente, entendo não ser possível a dispensa da caução, já que a legislação processual civil no art. 521 apenas excepciona sua exigibilidade em quatro hipóteses, a saber: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. 13.1 No caso, em que pese tenha sido indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento de n. 0723661-60.2021.8.07.0001, como já foi proferida sentença confirmando a tutela de urgência e foi interposto recurso de apelação com efeito suspensivo, devolvendo-se ao Tribunal todo o mérito, dentre eles, a própria exigibilidade da multa, fica sobrestado o levantamento imediato de qualquer valor ante a vedação do art. 520, IV, do CPC, primando, dessa forma, pela segurança jurídica. 14. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação. (...) Em razões recursais (Id 36110676), o agravante esclarece ser a agravada titular de apólice relativa a seguro empresarial do tipo Saúde Funcional, com acomodação em enfermaria, estipulada pela empresa Stefanini Consultoria e Assess S.A., com início de vigência em 1/3/2020. Diz ter sido a segurada diagnosticada com transtornos específicos do desenvolvimento/anomalia cromossômica não especificada. Afirma ter sido a ela prescrita terapia multidisciplinar com fisioterapia (método Cuevas Medek, método RTA) e terapia ocupacional. Rememora ter a agravada pleiteado fosse a seguradora obrigada a reembolsar os valores despendidos com o tratamento e a custeá-lo conforme indicação médica. Narra ter a r. sentença confirmado a tutela de urgência, julgando procedentes os pedidos para condenar a si, agravante, a reembolsar os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e terapia ocupacional realizados, fossem pretéritos ou supervenientes à propositura da demanda. Argumenta que, “após ter demonstrado que estaria diligenciando o reembolso dos valores perseguidos, a seguradora foi surpreendida pela r. decisão agravada que majorou as astreintes. Aduz que a quantia fixada já o fora em patamar elevado. Aponta o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença. Aduz ter apresentado “impugnação demonstrando o cumprimento do comando judicial e a desproporcionalidade das astreintes fixadas, porém as razões foram rejeitadas”. Assinala não ter o magistrado de origem analisado os argumentos que apresentou e que informam o cumprimento da liminar. Tece considerações sobre o tumulto processual causado pela agravada para alegar o descumprimento da decisão judicial porque houve apenas reembolso parcial. Diz ter realizado tratativas para reembolso integral das despesas, conforme determinado judicialmente. Afirma ter pago à agravada o valor de R$ 35.000,00 no curso do processo. Apresenta print de tela de seu sistema interno. Mostra-se inconformado com a aplicação de multas que somam R$ 100.000,00 em seu desfavor. Sustenta constituírem as astreintes meio de coerção processual com a finalidade de compelir o sujeito processual a dar cumprimento à obrigação, mas, “caso tivesse algum atraso nos reembolsos, o ordenamento jurídico pátrio possui instrumentos apropriados, como atualização monetária, juros de mora para recompor eventuais prejuízos decorrentes da mora no adimplemento na obrigação de pagar”. Assevera não ter cabimento de imposição de multa “por suposta demora na realização de reembolso pecuniário”, haja vista que “satisfeita a obrigação de fazer tempestivamente, seja ela custeada pela seguradora, seja ela custeada pela segurada, não incidem astreintes na superveniente obrigação de pagar quantia certa pelos procedimentos realizados às próprias expensas do segurado”. Apresenta entendimento jurisprudencial sobre a alegada impossibilidade de imposição de multa sobre obrigação de pagar. Alega ser desproporcional a multa que lhe fora imposta, porquanto “em nenhum momento sua conduta expôs a agravada a qualquer risco, haja vista nunca ter noticiado nos autos qualquer perigo decorrente do suposto e inexistente descumprimento”. Pugna pela redução do valor da multa com base no previsto no art. 537, § 1o, I, do CPC/2015. Diz que “a multa necessariamente deve apresentar-se como veículo ao adimplemento, não podendo servir ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada”. Cita jurisprudência sobre o tema. Salienta ter a agravada dado início a outro cumprimento provisório de sentença objetivando o levantamento de mais 40.000,00 reais a título de astreintes (processo n. 0713840-95.2022.8.07.0001), de modo que mantida a “presente multa culminaria em mais de 90.000,00 de multa por suposto reembolso parcial”. Assinala considerações sobre a proibição de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Tece comentários sobre o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de a agravada levantar a quantia da multa objeto do cumprimento provisório de sentença. Diz presente a probabilidade do direito ao argumento de que não houve descumprimento à determinação de reembolso total das despesas, conforme comprovado. Defende ser imperiosa a concessão de “efeito suspensivo a este recurso, determinando-se a integral suspensão da liquidação provisória de sentença no 0707118-45.2022.8.07.0001 ou, subsidiariamente, que o MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília se abstenha de determinar o levantamento de qualquer quantia depositada em juízo como garantia”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, confia a agravante que será concedido efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento, o qual, no mérito, será provido para que, reconhecidas as omissões da r. decisão agravada, seja reformada a r. decisão agravada (id. 124562254) a fim de se acolha a impugnação da ora agravante para afastar as vultuosas astreintes fixadas, uma vez que a liminar vem sendo devidamente cumprida. Preparo recolhido ao Id 36110697. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. A relação jurídica que entre si constituíram as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso, a agravada ajuizou cumprimento provisório de sentença em desfavor do plano de saúde ora agravante (autos n. 0707118-45.2022.8.07.0001) com a finalidade de receber a multa a ele aplicada pelo descumprimento da obrigação de reembolsar integralmente os valores por ela despendidos em seu tratamento de saúde (astreintes). Indicou na inicial a quantia de R$ 50.000,00 (Id 117226941 do processo de referência). Intimado a realizar o pagamento do débito (Id 117263121 do processo de referência), o devedor apresentou comprovante judicial referente à garantia da parcela incontroversa da execução, no montante de R$ 50.000,00, com ressalva de impugnaria o cumprimento provisório de sentença (Ids 121036811, 121036810 e 121036809). A exequente/agravada requereu a penhora online pelo sistema SisbaJud da quantia de R$ 10.000,00 para complementação do valor devido (Id 121101756 do processo de referência), o que foi deferido pelo juízo na decisão de Id 121255022 do processo de referência. O executado/agravante apresentou impugnação (Id 122992642 do processo de referência). Alegou, em suma, ter sido cumprida a determinação judicial de reembolso integral dos valores gastos pela recorrida em seu tratamento de saúde, conforme print de seu sistema interno. Destacou que, “mesmo contendo o seguro contratado cláusulas que limitam o valor do reembolso, de modo que, o pagamento eventualmente realizado pela Bradesco deveria observar tais limites, a seguradora passou a promover os reembolsos de forma integral das despesas médicas”. Sustentou o não cabimento de astreintes no caso de obrigação de pagar quantia certa. Disse ser desproporcional e exorbitante o valor da multa aplicada. Requereu, subsidiariamente, a redução da quantia fixada. Invocou o art. 537, §1o, I, do CPC/2015. Discorreu sobre a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). A impugnação foi rejeitada na decisão ora atacada (Id 124562254 do processo de referência). O executado/agravante requer em razões recursais a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diz, em suma, de não ter descumprido a obrigação de fazer concernente ao reembolso integral de valores despendidos pela agravada. Contudo, conforme já assinalado na decisão unipessoal desta Relatoria exarada no agravo de instrumento n. 0703474-97.2022.8.07.0000, os elementos probatórios constantes na ação de conhecimento n. 0723661-60.2021.8.07.0001, apontam para o descumprimento da ordem judicial expedida no referido feito. De fato, da análise do processo 0723661-60.2021.8.07.0001, verifico ter sido deferido em favor da agravada tutela de urgência (Id 34109700) para determinar que a agravante “reembolse integramente os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional, doravante realizados pela autora, a contar de sua intimação, sob pena de arcar com multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada recusa ou reembolso parcial efetuado.” Referida obrigação foi confirmada em sentença (Id 34109805), nos termos do dispositivo transcrito a seguir: Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, CONDENAR a requerida reembolsar integramente os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional realizados pela autora, pretéritos ou supervenientes à propositura desta demanda, sob pena de arcar com multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada recusa ou reembolso parcial efetuado. Ora, apesar do esforço argumentativo empreendido pelo agravante no sentido de se desvencilhar da obrigação que lhe foi imposta, não trouxe ele elementos que efetivamente comprovem o cumprimento da obrigação em sua integralidade, tal como determinado na sentença proferida, a qual confirmou a decisão concessiva da tutela de urgência inicialmente deferida com esse teor. Na hipótese, juntamente com a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, nenhum documento trouxe o agravante a demonstrar, de forma estreme de dúvidas, o alegado cumprimento da decisão judicial, tendo apenas apresentado prints de telas de seu sistema interno (Ids 122992642, pp. 3-4, e 122992643). Ainda, carece de razão o argumento do agravante de que o juízo de origem não se manifestou quanto à sua tese de que não houve descumprimento de decisão judicial, porque na decisão objurgada, claramente destacou o julgador que “o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência foi amplamente debatida na fase de conhecimento, com o reconhecimento da recalcitrância diante dos sucessivos reembolsos apenas parciais dos tratamentos, quando a ordem judicial era no sentido de que os reembolsos se dessem de forma integral. Tanto é verdade que a multa precisou ser majorada em momento posterior à prolação da sentença com o intento de compeli-la ao cumprimento do comando judicial”. Ademais, como já salientado no agravo de instrumento n. 0703474-97.2022.8.07.0000, a discordância da agravante com o reembolso integral, porque contrário ao disposto no contrato de que a agravada é beneficiária, deve ser veiculada em apelação e efetivamente o foi, consoante a petição e razões recursais catalogadas no Id 34109823 do processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001, na parte em que debate sobre a obrigação de reembolso. Não o será neste agravo de instrumento, porque ao fazê-lo a agravante viola o princípio da unirrecorribilidade. Neste recurso, não se revisarão os fundamentos da decisão concessiva da tutela de urgência no tocante aos limites do reembolso dos tratamentos de saúde a que se submete a recorrida, porque esse pronunciamento foi confirmado na sentença, a qual está atacada por apelação interposta pela agravante. Em relação à multa por descumprimento, melhor sorte não assiste a agravante. Ora, sabe-se que multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O parágrafo único desse artigo preconiza que “a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Quanto ao ponto, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (grifo nosso). A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer (reembolso integral dos pagamentos referentes aos tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional), estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência (reafirmada em sentença) a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Norma com a mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e §1o do CPC, aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes. A aplicação da multa, em tais casos, tem por escopo estimular a agravante a cumprir a obrigação de fazer. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifo nosso) Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa fixada inicialmente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, posteriormente, em R$ 20.000,00 por recusa ou reembolso parcial se mostra razoável e proporcional, notadamente, quando se percebe o intuito de possibilitar o direito ao tratamento de saúde. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Feitas essas considerações, tenho como razoável a multa no valor fixado na origem, principalmente ao se considerar a capacidade financeira e operacional da agravante como critério para sua quantificação; além do que, é mister que a penalidade pecuniária efetive o caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. Desse modo, verificada a efetivação de reembolso parcial, mesmo que o tenha feito com base em alegado cumprimento de cláusula contratual vigente entre as partes, reconhecido está o descumprimento da tutela de urgência confirmada na sentença. Pelas razões expostas, tenho como não demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como qualquer elemento, alijado da análise de mérito que possa implicar no afastamento ou redução da multa cominatória, o que deve ser tratado em sede de apelação. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero estar imbricado este requisito com a probabilidade do direito, de modo que, sem a verificação do atendimento a este, não se mostra plausível reconhecer a existência daquele. Ao demais, não há demonstração concreta de dano não reversível para a recorrente, mas mera ilação nesse sentido. Inclusive, deve ser ressaltado que, na decisão objurgada, o juízo de origem reafirmou a necessidade de a exequente/agravada ofertar caução para levantamento das quantias garantidas em juízo pelo executado/agravante. A executada ofertou veículo de propriedade da genitora do credor, livre e desembaraçado, avaliado em R$ 62.198,00, conforme tabela FIPE (Id 127176932 do processo de referência). Assim, não vislumbro, em uma análise perfunctória cabível nesse momento processual, possa o cumprimento provisório de sentença trazer danos irreparáveis conforme alardeado em razões recursais. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora